Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725171-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: POSTO PETROMINAS LTDA, VIBRA ENERGIA S.A APELADO: VIBRA ENERGIA S.A, POSTO PETROMINAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por POSTO PETROMINAS LTDA, e VIBRA ENERGIA S.A., contra o acórdão de ID 45025473. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45547736 e 45774376. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se POSTO PETROMINAS LTDA, e VIBRA ENERGIA S.A., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023 13:28:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador